Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027056-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGEL RODOLFO CASTILLO - CPF: 708.723.942-20 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA - CNPJ: 43.067.588/0001-03 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÃO VERBAL E DISPOSITIVO ESCRITO. OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o percentual da multa contratual de 30% para 20% sobre o valor pago pelo consumidor e determinar a restituição da quantia remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre a manifestação verbal do Relator na sessão de julgamento e o dispositivo escrito do acórdão; (
ii
) verificar se há obscuridade quanto à base de cálculo da cláusula penal; e (
iii
) analisar se existe obscuridade quanto à determinação de restituição da quantia remanescente ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição passível de embargos de declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, não se aplicando a eventuais divergências entre a manifestação verbal do relator e o acórdão escrito.

4.
A manifestação verbal do Relator durante a sessão de julgamento não constitui o voto propriamente dito, mas apenas reproduz um resumo do que está escrito e validado posteriormente pela assinatura eletrônica dos julgadores.

5.
A determinação de restituição da quantia remanescente é consequência direta e necessária da redução do percentual da multa e da alteração de sua base de cálculo, não havendo contradição no julgado.

6.
O acórdão fundamentou adequadamente a redução do percentual da multa e a alteração de sua base de cálculo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando abusiva a cláusula que impõe obrigação excessiva ao consumidor, especialmente quando este não obteve nenhuma prestação de serviço.

7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é razoável a retenção de até 25% dos valores pagos em caso de desistência ou rescisão contratual por culpa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado embargado, não alcançando eventuais divergências entre a manifestação verbal do relator e o acórdão escrito. 2. A determinação de restituição de valores é consequência lógica e necessária da redução do percentual da multa contratual e da alteração de sua base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1594595/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1027056-65.2024.8.11.0002

Embargante
: JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA

Embargado
: ANGEL RODOLFO CASTILLO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA opôs Embargos de Declaração (ID 302124871/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 301039354/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, pois há divergência entre a manifestação verbal do Relator na sessão de julgamento, que afirmou que o provimento parcial se limitaria à redução do percentual da multa, e o dispositivo escrito
,

na minuta do voto
,

que determinou também a restituição da quantia remanescente; b) obscura quanto à base de cálculo da cláusula penal, pois não esclareceu os fundamentos para alterar a base de cálculo do valor total contratado para o valor efetivamente pago; e c) obscura quanto à determinação de restituição da quantia remanescente ao consumidor, apesar de reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pela rescisão contratual.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. "
A contradição sanável

por meio
dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por
exemplo
,
a
incompatibilidade entre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/
RJ, Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
). (...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Assim sendo e analisando o teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação.

O acórdão foi claro no sentido de que foi dado provimento parcial ao recurso para reduzir a multa contratual de 30% para 20% sobre o valor pago pelo consumidor. A sentença de primeiro grau havia aplicado a multa integral sobre o valor total do contrato e, por isso, julgou procedente o pedido contraposto. Com a redução da multa para 20% do valor efetivamente pago (considerando que nenhum serviço foi prestado), a consequência lógica foi o julgamento parcialmente procedente da ação principal e a determinação de devolução do valor remanescente ao consumidor.

A manifestação verbal do Relator durante a sessão de julgamento não constitui
o voto propriamente dita, mas apenas reproduz um resumo do que está escrito
e
validado posteriormente pela
assinado
eletrônica dos demais
julgadores.

Ademais, a determinação de restituição da quantia remanescente é consequência direta e necessária da redução do percentual da multa e da alteração de sua base de cálculo, não havendo qualquer contradição no julgado.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (STJ//
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita. Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)"

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão a parte embargante, pois, o acórdão foi claro ao fundamentar a redução do percentual da multa e a alteração de sua base de cálculo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O acórdão fundamentou adequadamente que seria abusiva a cláusula que impõe uma obrigação excessiva ao consumidor, especialmente quando este não obteve nenhuma prestação de serviço. Conforme destacado no julgado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é razoável a retenção de até 25% dos valores pagos em caso de desistência ou rescisão contratual por culpa do consumidor.

No caso concreto, considerando que nenhum serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, ainda que por culpa exclusiva deste, mostrou-se razoável e proporcional a redução do percentual da multa para 20% e a alteração de sua base de cálculo para incidir sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato.

Quanto à determinação de restituição da quantia remanescente ao consumidor, esta é consequência lógica e necessária da redução do percentual da multa e da alteração de sua base de cálculo. Uma vez reduzida a multa para 20% do valor pago, o valor excedente deve ser restituído ao consumidor, não havendo qualquer obscuridade neste ponto.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

C
uiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025